Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA. DEFERIMENTO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. CERTIDÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 94, DA LEI No 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.
1. O direito à obtenção de informações e certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal decorre de garantia prevista no artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal de 1988.
2. De acordo com artigo 94, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, o pedido de falência deverá ser instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução nas hipóteses em que o devedor, executado por qualquer quantia líquida, não pagar, não depositar e não nomear bens suficientes à penhora. 2.1. A certidão circunstanciada do processo deve necessariamente refletir a situação concreta caracterizada nos autos, não estando o Juízo vinculado ao pedido formulado pela parte requerente. 2.2. Cabe ao Juízo da execução, ao expedir a certidão prevista no artigo 94, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, verificar se está configurada a tríplice omissão, necessária para o embasamento do pedido de falência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.